Tribunal: TCU
Processo: 010.237/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Adotar as providências necessárias para alertar o Congresso Nacional sobre o aumento de gastos do Governo Federal, que pode vir a comprometer o equilíbrio fiscal das contas públicas e resultar em descumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Inteiro teor:
Acórdão 1769/2024-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso XXIV; 143, inciso III; 235 e 237, do Regimento Interno, em conhecer da representação para, no mérito, considerá-la improcedente, dar ciência desta deliberação ao representante e interessados, e determinar o apensamento dos autos ao TC Processo 007.029/2024-1 , de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 010.237/2024-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Presidência da República; Secretaria de Orçamento Federal - Mp; Secretaria do Tesouro Nacional. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti em substituição ao Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Orçamento, Tributação e Gestão Fiscal (AudFiscal). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.